Tribunal: STJ
Processo: 0071769-33.2012.8.13.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 1544610 - MG(2015/0178084-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MÁRCIO ANTÔNIO SALERNO
ADVOGADO
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
EMBARGADO
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO CAPANEMA DE ALMEIDA - MG007665
RODRIGO PAGANI ROCHA - MG063238
FLÁVIA ROCHA FRANÇA LONGO STAINO E OUTRO(S) -
MG104053
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
EMBARGADO
: BANCO FIDIS S/A
OUTRO NOME
: BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES E OUTRO(S) - MG033017
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
INTERES.
: MITRA CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE GENOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE - SP120468
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes as hipóteses previstas no
do CPC, impõe-se a rejeição
art. 1.022
dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54866180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f7d3a7d4-6ffc-424e-9b2d-d0f87c144878

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f7d3a7d4-6ffc-424e-9b2d-d0f87c144878

EDcl no AgInt na PET no RECURSO ESPECIAL No 1544610 - MG(2015/0178084-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MÁRCIO ANTÔNIO SALERNO
ADVOGADO
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
EMBARGADO
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO CAPANEMA DE ALMEIDA - MG007665
RODRIGO PAGANI ROCHA - MG063238
FLÁVIA ROCHA FRANÇA LONGO STAINO E OUTRO(S) -
MG104053
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
EMBARGADO
: BANCO FIDIS S/A
OUTRO NOME
: BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES E OUTRO(S) - MG033017
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
INTERES.
: MITRA CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA
OUTRO NOME
: MASSA FALIDA DE GENOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE - SP120468
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 1.022
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
decisão, nem constituem meio hábil para promover o rejulgamento da causa
sob o argumento de omissão ou contradição inexistentes.
2. Ausentes as hipóteses previstas no
do CPC, impõe-se a rejeição
art. 1.022
dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54446057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 00:36:30
Código de Controle do Documento: 4ac7be32-6497-48e0-a675-461bef46ae7f

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO ANTÔNIO SALERNO
contra o acórdão de fls. 4.900-4.902 da Quarta Turma, que julgou prejudicado o recurso especial
e, por consequência, o agravo interno interposto, sob o fundamento de perda superveniente do
objeto, em razão do posterior julgamento de recurso especial conexo, no qual se reconheceu a
ausência de interesse de agir e se determinou a extinção da ação de prestação de contas, sem
resolução de mérito, nos termos do
VI, do Código de Processo Civil.
art. 485,
Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no
julgado, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria enfrentado as razões deduzidas
na impugnação do agravo interno, especialmente no tocante à alegação de que a jurisprudência
desta Corte autoriza a execução provisória da sentença proferida na primeira fase da ação de
prestação de contas, desde que inexistente recurso dotado de efeito suspensivo. Aduz, ainda, que
não poderia ter sido reconhecida a perda superveniente do objeto, uma vez que o recurso
especial que extinguiu a ação ainda não teria transitado em julgado, encontrando-se pendente o
prazo para interposição de agravo interno, o que afastaria o juízo de prejudicialidade. Requer, ao
final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
Impugnação às fls. 4979-4987.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhida.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já
examinados e afastados pelo órgão julgador.
No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado foi expresso ao
consignar que a discussão devolvida ao Superior Tribunal de Justiça, relativa à possibilidade de
deflagração da segunda fase da ação de prestação de contas antes do trânsito em julgado da
sentença da primeira fase, ficou esvaziada em razão do posterior julgamento do recurso especial
que examinou o próprio mérito da ação principal, concluindo pela sua extinção por ausência de
interesse de agir. Reconhecida a inexistência de interesse processual e extinta a ação sem
resolução de mérito, torna-se inexorável a conclusão de que não subsiste objeto útil a ser
apreciado no recurso especial e no agravo interno, que versavam sobre questões acessórias ou
consequenciais ao prosseguimento do feito.
Eis o fundamento do acórdão embargado,
:
in verbis

"Ocorre que o STJ, no julgamento do REsp 1.698.125/MG
, tirado do acórdão que julgou o recurso de apelação
(2017/0230997-5)
interposto contra a sentença que, por sua vez, julgou procedente o pedido da
ação de prestação de contas, deu provimento aos recursos especiais
manejados pelas demandadas, para julgar extinta a ação, em razão da falta
de interesse de agir (CPC,
VI), nos termos de decisões monocráticas
art. 485,
proferidas por esta relatoria, posteriormente confirmadas pelo Colegiado da
Quarta Turma.
[...]
Documento eletrônico VDA54446057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 00:36:30
Código de Controle do Documento: 4ac7be32-6497-48e0-a675-461bef46ae7f

Desse modo, fica prejudicada a discussão travada nos presentes autos a
respeito da possibilidade de iniciação da segunda fase antes do trânsito em
julgado da sentença que resolve a primeira fase da ação de prestação de
contas, uma vez que, conforme anteriormente mencionado, esta acabou
extinta sem resolução de mérito."

A circunstância de o referido recurso especial ainda não haver transitado em julgado
não afasta, por si só, o reconhecimento da perda superveniente do objeto. Admite-se o juízo de
prejudicialidade quando a decisão superveniente, ainda que não acobertada pela coisa julgada,
revela-se apta a esvaziar o interesse recursal, por retirar do recorrente qualquer utilidade prática
na apreciação do recurso pendente. O interesse recursal deve ser aferido à luz da utilidade e da
necessidade do provimento jurisdicional, inexistentes quando sobrevém decisão que extingue a
própria relação jurídica processual subjacente à controvérsia.
De igual modo, a alegação de que o acórdão deixou de apreciar especificamente os
fundamentos expendidos na impugnação do agravo interno não configura omissão sanável por
embargos de declaração. Isso, porque tais fundamentos diziam respeito ao mérito da controvérsia
acerca da execução provisória na ação de prestação de contas, matéria que, como explicitado no
julgado, ficou prejudicada em razão da extinção da ação principal por ausência de interesse de
agir. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, mas em solução jurídica que
reputou superada a análise das teses deduzidas, diante da perda de objeto.
Ressalte-se, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem via
adequada para manifestar inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, nem para
provocar novo julgamento da causa sob o pretexto de integração do
. A pretensão do
decisum
embargante, tal como deduzida, evidencia o intuito de rediscutir o mérito do acórdão e de afastar
o juízo de prejudicialidade firmado, o que extrapola os estreitos limites do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil.
Inexistentes, assim, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54446057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 00:36:30
Código de Controle do Documento: 4ac7be32-6497-48e0-a675-461bef46ae7f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt na PET no REsp 1.544.610 / MG
Número Registro: 2015/0178084-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00717693320128130027
10027120071769003
10027120071769004
10027120071769005
71769332012 27060843334 27120071769
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO CAPANEMA DE ALMEIDA - MG007665
RODRIGO PAGANI ROCHA - MG063238
FLÁVIA ROCHA FRANÇA LONGO STAINO E OUTRO(S) -
MG104053
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
MELINA SIEMERINK BIASETTO - SP406586
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
RECORRENTE : BANCO FIDIS S/A
OUTRO NOME : BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES E OUTRO(S) - MG033017
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
RECORRENTE : MITRA CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA
Documento eletrônico VDA54846412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 8174f8c1-4c1e-4be5-af67-e9963c8ebfa4

OUTRO NOME : MASSA FALIDA DE GENOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE - SP120468
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
RECORRIDO
: FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO CAPANEMA DE ALMEIDA - MG007665
RODRIGO PAGANI ROCHA - MG063238
FLÁVIA ROCHA FRANÇA LONGO STAINO E OUTRO(S) -
MG104053
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
MELINA SIEMERINK BIASETTO - SP406586
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
RECORRIDO
: BANCO FIDIS S/A
OUTRO NOME : BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES E OUTRO(S) - MG033017
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
RECORRIDO
: MITRA CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA
OUTRO NOME : MASSA FALIDA DE GENOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE - SP120468
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
INTERES.
: MÁRCIO ANTÔNIO SALERNO
ADVOGADO
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MÁRCIO ANTÔNIO SALERNO
ADVOGADO
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
EMBARGADO : FIAT AUTOMÓVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO CAPANEMA DE ALMEIDA - MG007665
RODRIGO PAGANI ROCHA - MG063238
FLÁVIA ROCHA FRANÇA LONGO STAINO E OUTRO(S) -
MG104053
Documento eletrônico VDA54846412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 8174f8c1-4c1e-4be5-af67-e9963c8ebfa4

LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE - DF025719
EMBARGADO : BANCO FIDIS S/A
OUTRO NOME : BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A
ADVOGADOS
: EVANDRO FRANÇA MAGALHÃES E OUTRO(S) - MG033017
LIGIA LIMA GODOY - SP308955
PRISCILLA MARTINS DE FREITAS - SP331936
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
INTERES.
: MITRA CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA
OUTRO NOME : MASSA FALIDA DE GENOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE - SP120468
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - SP150485
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 8174f8c1-4c1e-4be5-af67-e9963c8ebfa4